Tribunal: TJDFT
Processo: 0745121-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO EM PLANTÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REVOGADA. EMENDA A INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO DE JUROS. PARCELAS VINCENDAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legalidade da exigência de apresentação de planilha de débito com discriminação das parcelas vincendas, abatidos os juros de mora, para a propositura da Ação de Busca e Apreensão.
III- RAZÕES D DECIDIR
3. Nos termos do Decreto-lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito.
4. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de Busca e Apreensão, não é necessário que credor fiduciário apresente de planilha de débitos.
IV- DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.